Tribunal: STJ
Processo: 0022364-10.2017.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2140409 - ES (2024/0154395-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDER FABIANO BONGIOVANI
ADVOGADO
: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES015728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGURANÇA JURÍDICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREEXISTENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do
favor rei, traduz-se na vedação a que, em recurso interposto
exclusivamente pelo acusado, se agrave a situação do recorrente, em
relação à decisão impugnada, aceita pelo acusador. Destarte, a proibição
de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua
situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez,
que o julgador, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana
função de jurisdictio -, encontre fundamentos e motivação devida,
respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e
os limites da pena imposta na origem.
2. Segundo tem decidido o STJ, "Não ofende a garantia da ne reformatio
e, portanto, não há impedimento legal a que o Tribunal - ao
in pejus
qual se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso, ainda
que exclusivo da defesa - emita, para dizer o direito aplicável à espécie (
), sua própria fundamentação sobre as questões jurídicas
jurisdicere
Documento eletrônico VDA50848401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d50c778-b569-458f-84c2-10a2ca6dd15d

contraditoriamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença
impugnada no recurso" (HC n. 275.110/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2014
27/11/2014
3. Conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.214: "É obrigatória a
redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda
instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial
negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in
pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância
judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a
valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
sentença" (REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/8/2024
12/9/2024
4.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal apenas alterou o
motivo pelo qual considerou as circunstâncias do crime como vetorial
negativa, mantendo inalterada a pena-base fixada pelo juiz de primeira
instância. O acusado criou e utilizou múltiplos CPFs irregulares não
apenas para apresentar declarações de imposto de renda, mas também
para empregá-los em diferentes negócios jurídicos e aberturas de
empresas, numa estratégia de ampliação do alcance de suas condutas
ilícitas.
5.Quanto à alegada violação da segurança jurídica por aplicação de
interpretação jurisprudencial nova, o argumento não procede, uma vez
que o Tema Repetitivo n. 1.214 apenas consolidou entendimento já
existente na Corte. Ademais, não houve agravamento da pena, tendo o
Tribunal Regional Federal reduzido a pena total imposta em primeira
instância.
6.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50848401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d50c778-b569-458f-84c2-10a2ca6dd15d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d50c778-b569-458f-84c2-10a2ca6dd15d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2140409 - ES (2024/0154395-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDER FABIANO BONGIOVANI
ADVOGADO
: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES015728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGURANÇA JURÍDICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREEXISTENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do
favor rei, traduz-se na vedação a que, em recurso interposto
exclusivamente pelo acusado, se agrave a situação do recorrente, em
relação à decisão impugnada, aceita pelo acusador. Destarte, a proibição
de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua
situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez,
que o julgador, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana
função de jurisdictio -, encontre fundamentos e motivação devida,
respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e
os limites da pena imposta na origem.
2. Segundo tem decidido o STJ, "Não ofende a garantia da ne reformatio
e, portanto, não há impedimento legal a que o Tribunal - ao
in pejus
qual se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso, ainda
que exclusivo da defesa - emita, para dizer o direito aplicável à espécie (
), sua própria fundamentação sobre as questões jurídicas
jurisdicere
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

contraditoriamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença
impugnada no recurso" (HC n. 275.110/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2014
27/11/2014
3. Conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.214: "É obrigatória a
redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda
instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial
negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in
pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância
judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a
valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
sentença" (REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/8/2024
12/9/2024
4.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal apenas alterou o
motivo pelo qual considerou as circunstâncias do crime como vetorial
negativa, mantendo inalterada a pena-base fixada pelo juiz de primeira
instância. O acusado criou e utilizou múltiplos CPFs irregulares não
apenas para apresentar declarações de imposto de renda, mas também
para empregá-los em diferentes negócios jurídicos e aberturas de
empresas, numa estratégia de ampliação do alcance de suas condutas
ilícitas.
5.Quanto à alegada violação da segurança jurídica por aplicação de
interpretação jurisprudencial nova, o argumento não procede, uma vez
que o Tema Repetitivo n. 1.214 apenas consolidou entendimento já
existente na Corte. Ademais, não houve agravamento da pena, tendo o
Tribunal Regional Federal reduzido a pena total imposta em primeira
instância.
6.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls.
ALEXSANDER FABIANO BONGIOVANI
10.254-10.259, na qual neguei provimento ao recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região na Apelação Criminal n.
0022364-10.2017.4.02.5001.
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no art. 304 do CP (falsidade ideológica), à pena de 5 anos, 6 meses e 4
dias reclusão, além de 27 dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime inicial
semiaberto.
No especial, a defesa sustentou violação dos arts. 59 do CP e 617 do
CPP, alegando ocorrência de
indireta. Argumentou que o
reformatio in pejus
Tribunal Regional manteve a pena-base inalterada, mas substituiu a
fundamentação da negativação das circunstâncias do crime por motivação mais
gravosa, extrapolando os limites da cognição em recurso exclusivo da defesa e
violando a garantia do art. 617 do CPP.
Na decisão monocrática, entendi que não houve
, pois
reformatio in pejus
o Tribunal Regional apenas alterou o motivo pelo qual considerou as
circunstâncias do crime como vetorial negativa, mantendo inalterada a pena-base.
Consignei que, segundo o Tema Repetitivo 1214 desta Corte, não implicam
"a mera correção da classificação de um fato já valorado
reformatio in pejus
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença".
No regimental, a defesa reitera que houve modificação substancial na
motivação da circunstância judicial, representando alteração qualitativa
desfavorável vedada pelo art. 617 do CPP. Sustenta também violação ao princípio
da segurança jurídica pela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial
firmado posteriormente aos fatos, configurando prejuízo ao réu em razão de
mudança interpretativa posterior.
Requer a reconsideração da decisão para reconhecimento da nulidade do
acórdão do Tribunal Regional por violação ao princípio da
,
ne reformatio in pejus
com readequação da pena-base ao mínimo legal.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59
do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, e todos esses dispositivos
remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que,
então, seja eleito o
de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente,
quantum
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do art. 59 do Código Penal, as
caput
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
Além disso, a proibição da
, derivação da regra mais
reformatio in pejus
ampla do favor rei (LOZZI, Gilberto. Favor rei e processo penale. Milano, Giuffre,
1968, p. 115), traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente
pelo acusado, se agrave a situação do recorrente, em relação à decisão impugnada,
aceita pelo acusador.
Proíbe-se, outrossim, a
indireta, para impedir que,
reformatio in pejus
nos casos em que a decisão impugnada pelo acusado é anulada pelo Tribunal, a
nova decisão venha a ser mais gravosa aos interesses da defesa. Esse princípio, no
Brasil, embora seja positivado no art. 617 do CPP, não encontra previsão
constitucional.
Destarte, a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito
de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua
vez, que o julgador, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função
de
-, encontre fundamentos e motivação devida, respeitada, à evidência,
jurisdictio
a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da pena imposta na
origem.
Segundo tem decidido o STJ, "Não ofende a garantia da ne reformatio in
e, portanto, não há impedimento legal a que o Tribunal - ao qual se devolveu
pejus

o conhecimento da causa, por força de recurso, ainda que exclusivo da defesa -
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

para dizer o direito aplicável à espécie (
),
emita,
jurisdicere sua própria
sobre as questões jurídicas contraditoriamente debatidas no juízo a
fundamentação
quo, objeto da sentença impugnada no recurso" (HC n. 275.110/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2014
, destaquei).
27/11/2014
Essa compreensão foi recentemente
por esta Corte Superior,
reafirmada
por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1214. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE.
1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é
obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o
Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo
da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença
condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da
disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in
pejus).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento
do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal
de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma
circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no
édito condenatório.
3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à
aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no
mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das
sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz
(Sessão de julgamento de
):
28/8/2024
É obrigatória a redução
proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância,
em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial
negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam

reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já
valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância
.
já reputada desfavorável na sentença
5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos
e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680
dias- multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem
afastou a valoração negativa da conduta social, personalidade e
circunstâncias do crime sem promover a redução proporcional da
pena na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e
15 dias de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, no
valor mínimo legal, mantido o regime fechado.
(REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, grifei)
28/8/2024
12/9/2024
Quanto à alegada violação da segurança jurídica por aplicação de
interpretação jurisprudencial nova, o argumento não procede, uma vez que o Tema
Repetitivo n. 1.214 apenas consolidou entendimento já existente na Corte, como
demonstram os precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÕRDÃO
PROFERIDO PELO TJ. INEXISTENTE. DOSIMETRIA.
DESLOCAMENTO DAS RAZÕES UTILIZADAS PARA
NEGATIVAR
A
CONDUTA
SOCIAL
PARA
A
CULPABILADE. RECURSO DA DEFESA. REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não houve omissão por parte do Tribunal a quo, tendo sido
apreciadas todas as teses defensivas, configurando-se a negativa
de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o
Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria
essencial ao deslinde do feito.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de
origem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, se manifeste
sobre a dosimetria da pena, examine as circunstâncias judiciais e
reveja a individualização da pena, mantendo ou reduzindo a
sanção imposta em primeira instância, desde que não realize o
agravamento da pena, sob pena de se incorrer em reformatio in
pejus.
3. Na hipótese, o TJ apenas deslocou para a vetorial culpabilidade
as
circunstâncias
inicialmente
utilizadas
para
valorar
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

negativamente a conduta social, tendo, ainda, reduzido a fração de
aumento aplicada na sentença, não se verificando, portanto, a
existência de agravamento da situação do réu.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.295.412/PR
Joel Ilan
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Paciornik,
17/10/2023
.)
20/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME
INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não falar em reformatio in pejus, pois, nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, mesmo no recurso de
apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de
segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da
mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na
dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial,
empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes
na sentença.
2. Em razão dos maus antecedentes do Recorrente, está
plenamente justificada a adoção do regime inicial semiaberto e a
negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos
termos dos arts.
33, § 3.o, e do art. 44, inciso III, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
,
AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP
Laurita Vaz
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ANPP.
CABIMENTO
ATÉ
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE DE OFÍCIO. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA
A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, SEM ACRÉSCIMO
DE
PENA.
POSSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A norma do art. 28-
A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente
é aplicável aos processos em curso até o recebimento da
denúncia" (AgRg no REsp 1882601/PR, Rel. Ministro JOÃO
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
).
12/3/2021
2. No caso dos autos, além do recebimento da denúncia criminal,
o agravado já teve a condenação confirmada em apelação, o que
afasta a aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo
Penal - CPP.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "mesmo na hipótese de
exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus
quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir
valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde
que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta
ao Réu" (AgRg no REsp n. 1.959.903/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
14/3/2022
).
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.306.044/SC
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Paciornik
24/10/2023
.)
27/10/2023
Ademais, não houve agravamento da pena.
O Tribunal Regional Federal
imposta em primeira
reduziu a pena total
instância, beneficiando o réu. Essa circunstância afasta definitivamente qualquer
alegação de reformatio in pejus.
No caso, a Corte apenas alterou o motivo pelo qual considerou as
circunstâncias do crime como vetorial negativa, e, com isso, manteve inalterada a
pena-base fixada pelo Juiz de primeira instância. Veja-se (fl. 10.148, destaquei):
[...]

O apelante impugna a pela aplicada eis que a seu ver o juízo
sentenciante "não levou em consideração as circunstâncias do art.
59 do CP, arbitrando majoração da pena tão somente em
referências ao próprio conteúdo da falsidade ideológica".

Na análise dos vetores negativos do art. 59 do CP, o magistrado
entendeu presente apenas um, as circunstâncias do crime "levando
em conta a indicação de titularidade de terceiro, em que pese se
tratar de pessoa fictícia, que pela sofisticação amplia o espectro
subjetivo da fraude, acarretando risco à situação jurídica subjetiva
de terceiro sem indicativo de interferência direta na empreitada
criminosa".

Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

O fundamento exposto na sentença não me parece compatível
com a imputação nestes autos abordada, pois a falsidade no
específico caso em exame não tem relação com terceiros.

Porém, as circunstâncias do crime são realmente graves e destoam
dos elementos normativos do crime do art. 304 do CP na medida
em que a utilização de documentos falsos nas declarações de
imposto de renda tinham como objetivo maior manter válidos os
CPFs irregulares pois com eles o réu podia prosseguir com
inúmeras outras condutas potencialmente ilícitas, lembrando que
os CPFs irregulares não foram utilizados apenas perante a Receita
Federal, mas também em vários outros negócios jurídicos tal
como descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 103/136 do
evento 4, OUT154 e fls. 1/63 do evento 4, OUT155),
especificamente no item 3.

Assim, ainda que por fundamento diverso, mantenho a pena base
fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada
um dos dois crimes continuados praticados, em razão do
reconhecimento de uma circunstância judicial negativa na forma
do art. 59 do CP (circunstâncias do crime).

Ao julgar embargos de declaração opostos pela defesa, acrescentou o
seguinte (fls. 10.197, destaquei):
[...]

Com todas as vênias à combativa defesa, foi o próprio embargante
quem devolveu a esta Corte, via apelação, a análise da dosimetria
em sua íntegra, na medida em que pleiteou absolvição.

No momento em que a defesa devolve a esta Corte cognição
não pode pretender que este Tribunal avalie
integral dos fatos
apenas aquilo que lhe é favorável e desconsidere - aí sim se
omitindo - aqueles fatos que lhe são desabonadores.

Incontornável que esta Corte fica adstrita em termos de
dosimetria, tanto quantitativa quanto qualitativamente em sede de
recurso exclusivo da defesa, não podendo aumentar o quantum da
pena imposta ou valer-se de circunstâncias judiciais, agravantes
ou causas de aumento que a sentença não reconheceu. Nas
palavras da Exma. Ministra Carmen Lúcia: "para que se possa
falar em reformatio in pejus, a decisão ad quem teria que
reconhecer, em desfavor do réu, circunstância judicial não
reconhecida em primeiro grau" (HC 99.972 - julgado em
).
09/08/2011
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

Contudo, no caso concreto, a sentença reconheceu as
circunstâncias do crime como único vetor a ser negativamente
valorado na primeira fase da aplicação da pena, de modo que,
dentro dessa circunstância judicial do art. 59 do CP e diante de
pedido expresso da defesa para afastá-la, devolve-se a esta Corte a
análise integral dos fatos que nesse vetor sejam aferíveis. E como
já salientado no voto condutor, tratamos aqui de réu que "criou"
múltiplos CPF's para com eles sustentar declarações igualmente
múltiplas de IRPF e utilizá-los para cadastros de pessoas jurídicas,
numa postura que muito ultrapassa aquilo que se poderia cogitar
de habitual no modus operandi e lesividade tipicamente afetos ao
crime de falso.

Por fim, conforme manifestei na decisão monocrática, considero correto
, ante o fato de o acusado ter criado e
o desvalor das circunstâncias do delito
utilizado múltiplos CPFs irregulares não apenas para apresentar declarações de
imposto de renda, mas também para empregá-los em diferentes negócios jurídicos
e aberturas de empresas, numa evidente estratégia de ampliação do alcance de suas
condutas ilícitas, pois revela
da conduta.
maior reprovabilidade
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50535161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:38
Código de Controle do Documento: 1b7dc02c-9ba3-4c76-b493-0e9858123ab9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.140.409 / ES
Número Registro: 2024/0154395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00223641020174025001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDER FABIANO BONGIOVANI
ADVOGADO
: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES015728
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VALCIMAR REIS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDER FABIANO BONGIOVANI
ADVOGADO : HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES015728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: ab15d399-da88-48e4-9caa-d1f0cd12ffea

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: ab15d399-da88-48e4-9caa-d1f0cd12ffea